Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-05.2023.8.11.0078
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002616-05.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAXMILIANO DA SILVA VELASQUES - CPF: 060.366.541-11 (APELADO), CARLOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 892.774.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - CPF: 054.298.741-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

T
rata-se de apelação criminal interposta pelo
ministério público
contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e condução de veículo automot
or s
ob influência de álcool (art. 306, caput, do CTB), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe as penas de 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, além da suspensão da habilitação por 2 (dois) meses e concessão do sursis penal por 2 (dois) anos. O recurso visa à reforma parcial da sentença para incluir a fixação de valor mínim
o indeni
zatório por danos morais em favor da vítima, conforme pedido expresso formulado na denúncia. A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral na sentença penal condenatória em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando houver pedido expresso do Ministério Público
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de fixação, na sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja requerimento expresso do Ministério Público ou da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983, fixou a tese de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), sendo suficiente o pedido expresso para autorizar a fixação da indenização mínima, ainda que não haja indicação do valor.

Preenchidos os requisitos legais, mostra-se legítima a fixação da indenização, cujo montante deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da condenação.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a renda mensal declarada pelo réu, o arbitramento do valor equivalente a 1
salário mínimo
vigente à época dos fatos mostra-se adequado.

A revisão de ofício da dosimetria das penas não revela vícios, devendo as penas ser mantidas conforme fixado na sentença

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que sem especificação do valor.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
dano in
re

ipsa
), sendo suficiente o requerimento da acusação para autorizar o arbitramento.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da pena, conforme previsto no art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 69 e 129, §13; CTB, art. 306,
caput
; CPP,
arts
. 68 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 28.02.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 983.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
ministério público
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos n. 1002616-05.2023.8.11.0078, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13, do Código Penal, e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas de 1 ano de reclusão e 6 meses de detenção, cumulada com 10 dias-multa, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, concedendo-lhe
o sursis
penal pelo período de 2 anos, mediante condições a serem fixadas na fase de execução
.

Sustenta o recorrente, em síntese, a necessidade de fixação de valor mínimo indenizatório, a título de danos morais em favor da vítima, aduzindo haver pedido expresso na denúncia
.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dr.

r
oberto

a
parecido
t
urin
, manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
exame recursal limitar-se-á ao conteúdo efetivamente impugnado
pelo ministério público
, recaindo a análise exclusivamente sobre o objeto da insurgência, sem prejuízo de matérias cognoscíveis de ofício, caso presentes.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, ao proferir sentença, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos suportados pelo ofendido.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 983, firmou a tese de que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Dessa forma, para que seja fixada indenização na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta o pedido expresso formulado na denúncia ou pela vítima, como ocorreu nos presentes autos (ID 331390445, de 2º grau).

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dentre os julgados, cito:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O
ART .
256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO
MÍNIMA .
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA
DISPENSÁVEL .

DANO IN RE IPSA
. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)
4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do
inciso IV ao
art
. 387,
que, consoante
pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano
- o material e o moral -,
desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos
morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de
indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente
arbítrio
.

(...)
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução
probatória .

(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
08/03/2018 RJTJRS vol. 309 p. 235 RMPRJ vol. 71
p .
463)
.

Na mesma linha, o Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento convergente. Dentre os julgados, menciona-se:

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ARTIGOS 129, §13, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OFENDIDA QUE SE DEFENDEU DAS AGRESSÕES INICIADAS PELO ACUSADO. LESÕES EVIDENCIADAS NO LAUDO PERICIAL. INTENSO TEMOR NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO ENTRE AS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO.AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS
CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando pena de 1 ano, 3 meses e 10 dias no regime inicial aberto e indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão.

2. A apelação versa sobre: (i) pedido de absolvição, por suposta ausência de provas da materialidade e da autoria dos crimes; e (
ii
) subsidiariamente, exclusão ou minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir.

3.1. A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e dos policiais militares, laudos periciais e demais elementos colhidos na instrução.

3.2. As declarações firmes, coerentes e corroboradas da vítima assumem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.

3.3. Verificado, de ofício, equívoco na fixação da pena quanto à aplicação do concurso material entre pena de reclusão e pena de detenção, que devem ser cumpridas sucessivamente, nos moldes dos
arts
. 69 e 76 do Código Penal.

3.4. Quanto ao valor da indenização por dano moral, preenchidos os requisitos legais (pedido expresso do Ministério Público e contexto de violência doméstica), é legítima a sua fixação, sendo o montante arbitrado compatível com as peculiaridades do caso e a capacidade econômica do réu.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido. Correção de ofício da dosimetria da pena.

Teses de julgamento: “1. É válida a condenação fundada nas declarações da vítima, quando coerentes, firmes e corroboradas por outros elementos de prova, sobretudo nos crimes de violência doméstica.”

“
2. A indenização por dano moral é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do órgão acusador, mesmo que sem indicação de valor, em casos de violência doméstica
.”

“3. No concurso material entre penas de reclusão e de detenção, estas devem ser aplicadas e cumpridas separadamente, nos termos dos
arts
. 69 e 76 do Código Penal.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, §13, 147, caput, 69 e 76; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.040.306/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 24.10.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1.935.456/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.05.2022.

(N.U 1002804-09.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)

No caso concreto, verifica-se que o réu, assistido pela Defensoria Pública, declarou renda mensal aproximada de R$3.500,00 no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 331390433, de 2º grau). Tratando-se de dano moral presumido, não se exige avaliação da extensão do prejuízo, devendo o arbitramento observar a função pedagógica da
condenação, a vedação ao enriquecimento sem causa, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Atentas essas premissas, revela-se justo e adequado o arbitramento de indenização no valor correspondente a 1
salário mínimo
vigente à época dos fatos, em observância ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em consonância com o Tema nº 983 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
ex

officio
da dosimetria das penas aplicadas, as quais se mostram compatíveis com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, não havendo vícios a corrigi
r.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal

interposta
pelo
ministério público
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, a fim de fixar o valor mínimo indenizatório por danos morais em favor da vítima no montante equivalente a 1
salário mínimo
à época dos fatos.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026